Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0703880-97.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM RECORRIDO: MAIA E BORBA S/A DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença condenou a Construtora-ré ao pagamento de indenização por danos materiais ao Condomínio-autor, no valor de R$ 1.820.000,00 (id. 13471516, pág. 6). A Construtora-ré interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida pela e. Sexta Turma Cível “[...] para fixar a indenização por danos materiais no valor de R$ 147.900,00, a ser corrigido monetariamente desde 1o/12/14 (data do laudo pericial judicial produzido na ação cautelar no 2012.01.1.150470-2) e acrescido de juros de mora de 1% am desde a citação” (id. 16424536, pág. 10). O Condomínio-autor interpôs recurso especial, para fins de majoração da quantia indenizatória (id. 19001626), o qual foi inadmitido pelo Exmo. Presidente deste e. TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva (id. 19899413). A Construtora-ré depositou judicialmente o valor da condenação em 18/09/2020, no total de R$ 251.713,68 (ids. 19904766 e 19904767). O Condomínio-autor interpôs agravo em recurso especial (id. 20614664), o qual se encontra pendente de apreciação, ante o pedido de levantamento da quantia depositada pela Construtora-ré (id. 21109890). Os autos vieram conclusos a minha relatoria por determinação do Exmo. Presidente deste e. Tribunal, nos termos do art. 87, inc. XVIII, do RITJDFT. É o breve relatório. Decido. Embora o Acórdão no 1251349 proferido pela e. Sexta Turma Cível não tenha transitado em julgado, é certo que o Condomínio-autor postula em recurso especial a majoração da indenização por danos materiais, portanto o fato de a Construtora-ré depositar voluntariamente o valor da condenação caracteriza a verba como incontroversa e autoriza o seu levantamento pelo credor, art. 526, caput e § 1o, do CPC. Por outro lado, nesse período de pandemia, em que há restrição de atendimento presencial neste e. TJDFT e nas agências bancárias localizadas em suas dependências, é admitida a substituição da expedição de alvará de levantamento por transferência eletrônica para conta bancária indicada pelo credor, art. 906, parágrafo único, do CPC. Isso posto, defiro o pedido do Condomínio-autor de levantamento da quantia incontroversa depositada judicialmente pela Construtora-ré (id. 19904767). Intime-se o Condomínio-autor para informar os dados bancários para crédito da quantia incontroversa mediante transferência eletrônica. Após, à Secretaria da Sexta Turma Cível para expedir ofício ao Banco do Brasil S/A, instituição financeira na qual foi efetuado o depósito judicial. Certificada a transferência eletrônica em favor do Condomínio-autor, encaminhem-se os autos para a e. Presidência deste e. TJDFT (id. 21219768). Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora